Tribunal: TJMT
Processo: 0011465-71.2010.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011465-71.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (APELANTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO (APELADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SOARES GATTO - CPF: 652.028.211-15 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INAPLICABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ASSÉDIO MORAL – OFENSAS PROFERIDAS PELO PROFESSOR – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, I DO NOVO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-

Não há falar em intempestividade recursal, quando o Recorrente demonstra que os autos ficaram conclusos em gabinete durante uma parte do curso do prazo recursal. Assim, a contagem deve iniciar a partir da chegada dos autos em Cartório, a fim de evitar prejuízo para a parte.

2-

No caso concreto, tendo em vista que os autos foram em carga para a Secretaria no dia 22/07/2019,

esse deve ser o marco inicial para a contagem do prazo, motivo pelo qual, o Apelo é tempestivo.

3-

Não prospera o pedido de impugnação à gratuidade da justiça, quando não há prova da modificação financeira da parte beneficiada.

4- Conforme jurisprudência consolidada, o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em situações de afastamento legal do magistrado e desde

que não implique prejuízo às partes. No caso, vê-se que o afastamento da Juíza que instruiu o feito foi justificada, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz, já que a situação se enquadra na exceção prevista no artigo 132 do CPC/73.

5- Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, quando os autos evidenciam que a parte teve a chance de manifestar sem sofrer prejuízo.

6- Como é cediço, o dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente, o dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre uma e outro (arts. 186 e 927, do CC/2002).

7-

No caso concreto, o

Recorrente não comprovou as ofensas e ameaças sofridas pelos Apelados, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, não procede o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0011465-71.2010.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniel Elias Pereira de Paula
em virtude da sentença proferida
pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
Centro Universitário de Várzea Grande-UNIVAG, Luiz Henrique Gatto
e
Anderson Nunes Figueiredo,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

O Apelante suscita, preliminarmente, a tempestividade do Apelo, ao fundamento de que a sentença foi publicada em 06/07/2019. Contudo, o processo ficou concluso no gabinete e só foi em carga para a secretaria em 22/07/2019, situação que o impediu de ter acesso aos autos para manifestar. Assim, requer a reabertura do prazo recursal a partir de 22/07/2019.

No mérito, sustenta que as provas dos autos comprovam o assédio moral que sofreu por parte dos Apelados no âmbito acadêmico, o que justifica o dever de indenizar.

Assevera que foi cerceado no seu direito de defesa, eis que a Juíza singular não puniu os Recorridos quando estes extrapolaram o prazo para devolver os autos em Cartório, de modo que o Recorrente ficou prejudicado para apresentar seus memorais.

Sustenta que há violação ao Princípio da Identidade física do Juiz, eis que a Julgadora que presidiu a instrução não sentenciou os autos, o que justifica a nulidade do
decisum
.

Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.

Intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões nos ID’s 42555542, 42555548 e 42555549 e suscitaram, preliminarmente, a intempestividade do Recurso. No mérito, rebaterem todas as teses do Apelo e requereram o seu total desprovimento.

A Apelada Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário impugnou, ainda, a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É o relatório.

Cuiabá,
02
de junho de 2020.

Desa.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020